Tribunal: STF
Processo: AI 466506
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Art. 97, da
Constituição Federal. Inobservância. Anulação do acórdão da Primeira
 Turma do STJ. Remessa ao STJ para novo julgamento pelo órgão
competente. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão
agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento